Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMAS REPETITIVOS 6 E 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATJUS. NOTA TÉCNICA DESFAVORÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal avaliou e definiu critérios para a concessão judicial de medicamentos registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas ainda não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), através do julgamento conjunto dos Temas n. 6 (RE 566.471/RN) e n. 1234 (RE 1.366.243/SC).
2. Faz-se necessário aferir a presença dos requisitos de dispensação do tratamento, mediante prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), não podendo o Poder Judiciário fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação.
3. Não estando integralmente preenchidos os requisitos constantes nas teses firmadas nos Temas Repetitivos n. 6 e 1234/STF, não faz jus o administrado ao tratamento prescrito.
4. Recurso conhecido e não provido.